Tribunal: TJBA
Processo: 0504911-44.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504911-44.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC E DO ART. 25 DA LEI Nº 6.830/80. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono processual. Consta dos autos que o cumprimento de mandado restou prejudicado em razão da Portaria nº 001/2020, editada pela Vara de origem, que determinou o cancelamento de diligências presenciais em virtude das medidas sanitárias decorrentes da COVID-19. Posteriormente, foi expedido ato ordinatório determinando a intimação do exequente para informar interesse no prosseguimento do feito e apresentar planilha atualizada do débito. Todavia, não há comprovação de intimação pessoal do Município, constando apenas certidão de decurso de prazo. Sobreveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, com a advertência expressa da possibilidade de extinção, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC e pelo art. 25 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal submete-se a regime jurídico próprio, disciplinado pela Lei nº 6.830/1980, que prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil, em razão do princípio da especialidade. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, constituindo requisito indispensável à validade do decreto extintivo. No âmbito da execução fiscal, o art. 25 da Lei nº 6.830/80 reforça a exigência de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, não sendo suficiente a mera publicação de ato ordinatório no sistema eletrônico, desacompanhada de comprovação de ciência pessoal e de advertência específica quanto à consequência extintiva. No caso concreto, inexiste comprovação de intimação pessoal do Município para impulsionar o feito, tampouco advertência expressa acerca da possibilidade de extinção, circunstância que descaracteriza o abandono processual e impõe a nulidade da sentença. A jurisprudência desta Corte tem firmado entendimento no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública configura error in procedendo, impondo a cassação da sentença extintiva. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a omissão no prazo de cinco dias, com advertência expressa da possibilidade de extinção. 2. A mera publicação de ato ordinatório no sistema eletrônico, sem comprovação de intimação pessoal do ente público, não supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC e do art. 25 da Lei nº 6.830/80.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8006710-64.2018.8.05.0191; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0504862-37.2017.8.05.0004; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8006770-45.2020.8.05.0004; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 0504911-44.2018.8.05.0004, que tem como parte APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e parte APELADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador.